Tribunal: TJDFT
Processo: 0714397-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714397-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MATEUS RODRIGUES DE ALCANTARA RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES REALIZADA VIA SISBAJUD REJEITADA. POUPANÇA E VERBA DE ORIGEM SALARIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ARTIGO 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Além da verba salarial (art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil), o inciso X do art. 833 também define impenhorabilidade dos valores existentes em caderneta de poupança, porquanto constituem reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. 2. Nos termos do art. 854, § 3o do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, CPC. 3. Insubsistente a alegada impenhorabilidade dos valores constritos, não demonstrado o caráter de poupança ou de investimento, nem comprovada a alegada origem salarial dos demais valores bloqueados, ônus que lhe compete. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos constantes em conta bancária evidentemente utilizada apenas para fins de reserva/poupança e das verbas de natureza alimentar. Em sede de contrarrazões o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, “A jurisprudência desta Corte Superior adota o posicionamento de que a simples movimentação atípica em conta, com característica e objetivo de poupança, apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do NCPC. Incidência da Súmula n. 568 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.598.754/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029